Tribunal: STF
Processo: RE 1594422
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Proventos de aposentadoria. Serventuário de cartório extrajudicial. Vinculação ao salário mínimo. Não recepção pela constituição da república. Enunciado nº 4 da súmula vinculante do STF. Manutenção do valor nominal dos proventos fixados antes da Lei estadual nº 14.016, de 2010. Possibilidade. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento parcial à apelação do autor para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, assentando o direito do recorrido “à revisão do valor inicial dos proventos de aposentadoria, no momento de sua concessão, com base no regime instituído pela Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser observado o art. 1º. do Decreto Estadual 28.321/88 “.
2. A parte recorrente discorre sobre a impossibilidade de utilização do salário mínimo como fator de indexação de proventos de aposentadoria.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se houve deferimento de reajuste de proventos de aposentadoria de serventuários de cartórios extrajudiciais com base no salário mínimo, tendo em vista que o TJSP determinou a observância do valor inicial dos proventos a partir do que previsto na Lei estadual nº 10.393, de 1970, com reajustes posteriores na forma dos índices pertinentes. 
III. Razões de decidir 
4. O Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, entende que é incabível a utilização do salário mínimo como indexador de benefício previdenciário, por expressa vedação constitucional. 
5. A jurisprudência da Segunda Turma do STF firmou-se no sentido de que, embora a vinculação ao salário mínimo seja vedada, o valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado antes da entrada em vigor da Lei estadual nº 14.016, de 2010, deve ser mantido. 
IV. Dispositivo 
6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Apelação Cível Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado - Ação de revisão do valor inicial dos proventos de aposentadoria Pretende a fixação dos proventos iniciais da autora em 21,25 salários mínimos regionais, bem como a manutenção da alíquota de contribuição da Lei nº 10.393/70, sem observância da Lei Estadual nº 14.016/2010 Recurso da autora Provimento parcial de rigor. Acolhimento do pedido de revisão do valor inicial dos proventos de aposentadoria - Preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria com base no regime instituído pela lei Estadual nº 10.3393/70, deve ser observado o art. 1º. do Decreto Estadual 28.321/88, item I, da Tabela de Remuneração - Inexistência de vinculação do salário mínimo à correção automática do benefício, não ocasionando violação à Súmula Vinculante n. 4 do C. STF. De outro lado, não comporta provimento o pleito de redução da alíquota de contribuição previdenciária - Impossibilidade de manutenção da alíquota para contribuição previdenciária que, ademais, encontra respaldo na Emenda Constitucional nº 41/03, que deu nova redação ao artigo 40 da Constituição Federal, indicativo de que a contribuição deve observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial -Sucumbência recíproca R. Sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 7).

2. No presente recurso extraordinário, a parte recorrente aponta contrariedade ao teor do enunciado nº 4 da Súmula vinculante e do decidido pelo STF na ADI nº 4.429/SP.

2.1. Discorre sobre a impossibilidade de utilização do salário mínimo como fator de reajuste dos proventos de aposentadoria dos notários, “razão pela qual não resta dúvida que o artigo 12 da Lei nº 10.393/1970 não foi recepcionado pela Constituição de 1988, cujo artigo 7º veda a vinculação do salário mínimo para qualquer efeito”.

2.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 9).

É o relatório.

Decido.

3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“O apelante, aposentado no cargo de Preposto Substituto (fls. 20/27) do 6º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos -Capital, sede de Comarca de Entrância Especial, alega ter direito a aposentar-se como permitido pela Lei Estadual nº 10.393/70, nos termos do Decreto nº 28.321, de 05 de abril de 1988. 
A controvérsia da demanda cinge-se à revisão do valor inicial dos proventos de aposentadoria, no momento de sua concessão, com base no regime instituído pela Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser observado o art. 1º. do Decreto Estadual 28.321/88. 
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, embora possível por meio da Lei estadual 14.016/2010, não poderia atingir o direito daqueles servidores já aposentados ou que faziam jus aos benefícios à época da edição da lei:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, §9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. (ADI 4420, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, Relator para Acórdão: Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16 de novembro de 2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168, DIVULG: 31 de julho de 2017, PUBLIC: 01º de agosto de 2017)
Cabe destacar, ainda, o julgamento pelo Plenário do STF no Agravo Interno na Reclamação 41.759 São Paulo, oportunidade em que restou esclarecido os limites interpretativos do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, conforme Ementa abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida. (Rcl 41759 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020) grifei.
E, diante da peculiaridade do caso em tela, preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria com base no regime instituído pela lei Estadual nº 10.3393/70, deve ser observado o art. 1º. do Decreto Estadual 28.321/88, da Tabela de Remuneração-Base dos contribuintes da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado, para fixar “o valor inicial” do benefício, como pretendido pela apelante.
Neste ponto, cabe destacar que (...) está em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, segundo a qual não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. No caso, não se vislumbra afronta à Súmula Vinculante 4, uma vez que o ato reclamado não determinou a utilização do salário mínimo como indexador, mas apenas reconheceu a possibilidade de aplicação do piso salarial previsto na Lei 4.950-A/1966, estabelecendo, expressamente, a vedação de sua utilização como fator de correção da remuneração. [Rcl 32.029, rel. min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 3-10-2018, DJE 214 de 8-10-2018].
E ainda:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). (...) 3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. (...)” (Ag Reg. no RE com Agravo 1.442.929/SP, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 05/06/2024)
Frisa-se que não há vinculação do salário mínimo à correção automática do benefício, a dita e proibida indexação de que trata a Súmula Vinculante n. 4 do C. STF.
(...)
De outro lado, não comporta acolhimento o pleito de redução da alíquota de contribuição previdenciária.
 Com efeito, não há direito adquirido à alíquota para contribuição previdenciária que, ademais, encontra respaldo na Emenda Constitucional nº 41/03, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, indicativo de que a contribuição deve observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e caberá também sobre proventos de aposentadorias e pensões (§18). 
Destarte, a r. sentença comporta reforma para julgar parcial procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento dos proventos de aposentadoria do autor, sob os critérios da Lei Estadual 10.393/70 e do Decreto Estadual 28.321/88, declarado o benefício inicial da aposentadoria com base no salário mínimo estadual vigente na data do deferimento da aposentadoria, reajustando-o desde então, anualmente, pelo IPC da FIPE (artigo 12 da Lei Estadual 10.393/70 e artigo 9º, parágrafo único da Lei Estadual 16.877/2018), respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação.” (e-doc. 7).

4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem não determinou que o salário mínimo fosse utilizado como fator de indexação, o que resultaria no reajuste dos proventos de aposentadoria de forma vinculada. O TJSP limitou-se a estabelecer que o valor inicial do provento deveria observar o regramento legal então vigente, sendo que os reajustes posteriores far-se-ão a partir dos índices estabelecidos da legislação pertinente.

5. O entendimento constante do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VINCULADOS À CARTEIRA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTE DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. PRECEDENTES . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado antes da Lei 14.016/2010. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado não apresenta coerência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.420, ao apreciar a questão referente à possibilidade de vinculação ao salário mínimo do reajuste dos proventos dos benefícios vinculados à Carteira das Serventias não oficializadas do estado de São Paulo assentou que não há direito adquirido à forma de reajustamento com base em múltiplos do salário mínimo, tendo em vista a vedação constitucional expressa (art. 7º, IV, CF) e o Enunciado da Súmula Vinculante 4, que proíbe a utilização do salário mínimo como indexador, inclusive para benefícios previdenciários. 4. Entretanto, faz-se necessário observar a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.”
(ARE nº 1.564.781-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2026, p. 24/03/2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Necessidade de preservação do valor nominal fixado anteriormente à Lei nº 10.393/70. Provimento parcial do agravo regimental para se prover parcialmente o recurso extraordinário . 
1. Embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10, uma vez que, apesar de a referida Lei Estadual nº 10.393/70, que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo, estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 
2. Agravo regimental provido em parte para se dar parcial provimento ao recurso extraordinário.”
(ARE nº 1.474.095-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/04/2024, p. 17/04/2024).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 29.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 
2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 
3. Embargos de declaração acolhidos em parte.”
 (ARE nº 1.421.920-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 24.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 
2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte.” 
(ARE nº 1.418.876-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023).

6. Cito ainda, em acréscimo, os seguintes pronunciamentos individuais transitados em julgado: RE nº 1.398.810/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/12/2023, p. 07/12/2023; RE nº 1.430.955/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/05/2023, p. 17/05/2023; e RE nº 1.501.309/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2024, p. 08/10/2024.

7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator